Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. A autora buscou indenização por danos materiais e morais, alegando ter adquirido automóvel da ré, o qual teria apresentado incêndio após dois meses de uso. Pediu a condenação da ré ao ressarcimento de gastos com conserto e ao pagamento de compensação moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da relação jurídica e do vício alegado.
II. Questão em discussão.
2. Examina-se se há prova suficiente da compra e venda entre as partes e do vício redibitório capaz de gerar responsabilidade civil da ré.
III. Razões de decidir.
3. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, elementos não verificados no caso concreto.
4. A relação jurídica não se comprovou, eis que as mensagens apresentadas não identificam o interlocutor e não há contrato, recibo ou qualquer documento que vincule as partes.
5. A ocorrência do defeito apontado também não se demonstrou, tendo em vista que as fotografias e os documentos juntados não evidenciam incêndio ou dano oculto preexistente. A autora não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação citada: arts. 373, I, do CPC; 186 e 927 do Código Civil.